Tribunal: TJMT
Processo: 1002638-28.2023.8.11.0025
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002638-28.2023.8.11.0025
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (EMBARGANTE), DANIELA FERREIRA TIBURTINO - CPF: 318.009.978-09 (ADVOGADO), LUIS CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 048.818.211-56 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EVIDENTE PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. MERA IRRESIGNAÇÃO DO EMBARGANTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I.
Caso em Exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, sustentando haver omissão na decisão embargada.

II.
Questão em Discussão

2. A questão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado, especificamente quanto à suposta inobservância ao entendimento firmado pelo STJ sobre o assunto.

III.
Razões de Decidir

3. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do
art
. 1.022 do CPC
, não sendo cabíveis para reexame da matéria já decidida ou para atender a mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

4. Não houve omissão no acórdão embargado, uma vez que os fundamentos foram devidamente expostos, e a matéria relativa à possibilidade de apreensão do veículo foi devidamente enfrentada no acórdão objurgado.

IV.
Dispositivo e Tese

6. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. É incabível o reexame de matéria não decidida na instância inferior, sob pena de supressão de instância. 2. Os embargos de declaração não se prestam à
rediscussão
da matéria. 3. Não havendo contradição ou omissão, sobretudo quando a decisão colegiada se encontra devidamente fundamentada, os embargos de declaração devem ser rejeitados. 4.
Quanto ao prequestionamento, o art. 1.025 do CPC assegura que, ainda que os Embargos de Declaração sejam rejeitados, considera-se incluído no acórdão o conteúdo necessário para viabilizar eventual recurso aos Tribunais Superiores, caso se identifique algum vício relevante
.

________

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015,
arts
. 1.022 e
1.025
.

Jurisprudência relevante citada
:

EDcl
no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015,
DJe
30/06/2015

STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello,
DJe
28/11/2012

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Trata-se de Embargos de Declaração Cível opostos por
OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
contra acórdão que negou
provimento ao recurso de apelação interposto, para manter inalterada a sentença que julgou extinta a ação ajuizada pelo Recorrente, ante a ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo.

Em suas razões, alega haver omissão no pronunciamento judicial colegiado, eis que supostamente em discordância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Desse modo, requer sejam acolhidos os aclaratórios, para que possam ser sanados os vícios apontados.

Sem contrarrazões diante da ausência de
angularização
na origem.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

O artigo 1.022 do CPC dispõe que os embargos declaratórios se destinam, especificamente, a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, o que pode decorrer de quatro hipóteses: contradição (fundamentos inconciliáveis entre si, dentro do próprio julgado), omissão (falta de enfrentamento de questão posta), obscuridade (ausência de clareza) e a correção de erro material.

Assim, o
recurso de Embargos se destina tão somente ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão,
não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida
, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(
EDcl
no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015,
DJe
30/06/2015).

No caso em tela, embora o Embargante alegue a ocorrência de omissão e contradição no acórdão, entendo que se trata de mera irresignação do Recorrente, uma vez que a decisão se encontra bem fundamentada e todos os seus pontos estão muito bem esclarecidos. De maneira imprecisa e sem fundamentos concretos, aponta inobservância do acórdão a entendimento fixado pelo STJ, que supostamente deveria ser aplicado à presente situação.

Apesar do esforço argumentativo do Embargante, o v. acórdão ora impugnado tratou de forma clara e detalhada as razões de decidir, conforme excerto do voto a seguir:

“(...) Sabe-se que a ação de busca e apreensão é o meio processual disponibilizado ao credor para reaver o bem ofertado em garantia do contrato, na hipótese de inadimplência, desde que comprovada a presença dos requisitos normativos.

Outrossim, a comprovação de que o veículo encontra sob a titularidade do devedor fiduciante é essencial à propositura da ação de busca apreensão. Ocorre que, na hipótese, a titularidade do veículo está em nome de terceiro, conforme certidão acostada pelo próprio magistrado (id. 251147177).

Tendo isso em vista, o provimento do recurso para determinar o prosseguimento regular da ação
não é adequado
, pois poderia acarretar prejuízo a terceiro de boa-fé e estranho à relação processual, já que inexiste prova robusta de que o bem pertença ao devedor fiduciante.

Quanto à anotação de gravame no certificado de registro de veículo, verifica-se que a comprovação somente foi juntada em sede de apelação, e, além disso, ainda que tenha sido feita, deveria ter se dado
somente após a transferência da propriedade
, de tal forma que o registro de gravame informado em relação ao devedor, por si só, não é capaz de demonstrar a sua titularidade sobre o veículo.

No que tange à suposta evidência de “transferência da propriedade pela tradição”, os documentos juntados, como a fotografia do bem dado como garantia, não serve como prova incontestável da titularidade do devedor sobre o bem, sendo certo que esta somente poderia ser demonstrada pela transferência perante o órgão competente ou eventual documento que evidenciasse a compra e venda do bem móvel, elemento de prova não acostado pelo credor.

Diante do exposto, não haveria a possibilidade de reformar a sentença e determinar o prosseguimento da ação, visto que, em caso de procedência, existe a real possibilidade de que a realização da busca e apreensão do veículo possa atingir terceiro de boa-fé. (...)

Assim, considerando que o veículo objeto da busca e apreensão se encontra registrado em nome de terceiro estranho à lide, a manutenção da extinção do feito, sem resolução do mérito, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, é medida que se impõe.

Para mais, ainda que a propriedade do veículo estivesse em nome do devedor, não seria possível prover o recurso e determinar o retorno dos autos para regular prosseguimento da ação, visto que o endereço constante na notificação extrajudicial e no protesto não é o mesmo que o endereço presente no contrato, de tal forma que
a constituição do devedor em mora
, requisito imprescindível para o ajuizamento da busca e apreensão,
não foi devidamente comprovada
. (...)

Como mencionado, a notificação extrajudicial enviada não pode ser considerada válida, uma vez que enviada a endereço diverso ao presente no contrato. E, ainda que se verifique a existência de protesto, é entendimento deste Sodalício quanto ao pressuposto para a sua validade, qual seja, o esgotamento dos meios para a localização do devedor, pelo envio de AR ao endereço constante no contrato. Como a AR enviada é inválida, desconsidera-se o protesto realizado, também com endereço inválido.

(...) Nesse contexto, escorreita é a sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, IV, do CPC, posto que evidente a ausência dos pressupostos válidos para o ajuizamento da ação de busca e apreensão.

Forte nas razões acima delineadas, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

(...)”

Como se observa, o voto proferido por esta C. Turma Julgadora esclarece de forma bem fundamentada as razões pela qual deve ser mantida a sentença que julgou extinta a ação proposta pelo Autor, baseando-se nos fatos e nas provas trazidas aos autos, as quais demonstram que, apesar das alegações do demandante,
inexiste prova robusta de que o bem pertença ao devedor fiduciante
.

Está demonstrada, por meio de decisão bem fundamentada, as razões pelas quais se mantém a sentença que extinguiu o feito. Não há pontos omissos, contraditórios ou obscuros no acórdão, sendo certo que, da simples leitura das razões de decidir, pode-se verificar a impossibilidade do provimento do recurso, eis que, além das razões já mencionadas,
sequer houve a devida comprovação da constituição em mora do Réu
.

Portanto, da simples leitura das ponderações do recurso, afigura-se nítido o intuito do Embargante em postergar a demanda e ver reexaminada a controvérsia, não passando as suas ilações de mero inconformismo com a decisão, postulando a reapreciação dos elementos dos autos para o fim de prevalecer a sua tese.

Ressalta-se que
“revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de
embargabilidade
(CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal”
(STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello,
DJe
28/11/2012).

Diante do exposto, é evidente que o recurso apresentado não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Não existindo omissão no acórdão impugnado, não há que se falar no acolhimento dos presentes
aclaratórios
.

Quanto ao prequestionamento
, certo
que
o v. acórdão apreciou os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficando plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Com essas considerações,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos por

Omni S/A Crédito, Financiamento e Investimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025